Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714273-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO VIANA, ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI APELADO: ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI, LEONARDO VIANA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI e recurso adesivo interposto por LEONARDO VIANA em face da sentença de ID 14035391, proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação ordinária, movida pelo segundo recorrente em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Não obstante, da análise detida dos autos, observa-se que a prova crucial da existência, ou não, da relação contratual afirmada pelo autor em sua petição inicial está inserida no diálogo tido entre as partes e gravado em áudio, juntado nos respectivos IDs 14035372, 14035373, 14035374, 14035375, 14035376, 14035377 e 14035378. Contudo, o volume do áudio e sua qualidade de gravação não possibilitam uma análise mais criteriosa da prova produzida. Nesse sentido, visando assegurar a prevalência do contraditório, da não surpresa e da cooperação entre as partes, determino a degravação do áudio acima citado, objetivando a apropriada análise da prova produzida pelas partes. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma para que seja encaminhado ao NUDEV, afim de que seja degravado o áudio dos IDs 14035372, 14035373, 14035374, 14035375, 14035376, 14035377 e 14035378. Após o retorno dos autos, abra-se vista às partes para se manifestarem quanto ao documento produzido e, posteriormente, retornem os autos conclusos para análise dos recursos. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator